Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por SANDRA ZENALDE DA SILVA e por SONIA MARIA DA SILVA PASCHOAL em face da r. sentença constante do ID 6448325, cujo relatório transcrevo, in verbis: Trata-se de ação monitória ajuizada por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A em face de SANDRA ZENALDE DA SILVA e de SONIA MARIA DA SILVA PASCHOAL, herdeiras da falecida MARIA EUNICE DA SILVA. Conforme exposto na inicial, o BRB firmou com a de cujus, em 15/04.2016, a operação de crédito MSTC GOLD ROT n. 5201560050326010. Aduz o banco que o compromisso não foi honrado, o que deu ensejo à exigência da totalidade do crédito liberado. Ao final, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 78.142,00. Decisão de ID 14202249 deferiu a expedição de mandado de pagamento. Citadas, as rés ofertam embargos. A requerida Sonia alega que há excesso na cobrança. Sustenta que o valor devido é menor do que o alegado, haja vista que foram aplicados juros em desacordo com legislação de regência. Aduz que com a morte de um dos contratantes o pacto é extinto de pleno direito, com exceção dos contratos em caráter personalíssimo. Diz que os valores são devidos até a data do falecimento da Sra. Maria Eunice e devem ser quitados por meio do patrimônio da falecida. Assevera que a cobrança de juros não pode persistir. Afirma que valor devido é de R$ 10.386,11 com a aplicação de juros de mora de 1% a.m. Por sua vez, a ré Sandra Zenalde da Silva alega que, tendo em vista o conhecido do banco acerca do falecimento da contratante, o contrato deveria ter sido extinto. Aduz que o valor a ser cobrado é aquele devido até a data do óbito. Alega também que há excesso na cobrança. Sustenta que, pelo fato de o banco submeter-se às normas consumeristas, se deveria aplicar juros de 1% a.m sobre o valor devido. Em relação à multa de 2%, diz que deve ser aplicada da data do vencimento do cartão de crédito – 15/04/2016. Afirma que valor devido é de R$ 11.258,38 com a aplicação de juros de mora de 1% a.m e multa de 2%. Em resposta aos embargos, o BRB sustenta que não visa constrição sobre o patrimônio pessoal das embargantes. Aduz que o pleito busca satisfação da dívida contraída pela Sra. Maria Eunice até o limite do patrimônio extrajudicialmente transferido às suas herdeiras, Sandra e Sonia. Defende a aplicação das sanções contratuais, tendo em vista o inadimplemento da cliente. Sustenta que privar o banco da percepção dos juros e multas contratuais ofenda o princípio da “princípio da pacta sunt servanda”. Acrescento que o d. Magistrado sentenciante julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para constituir o título executivo judicial em favor da autora, no valor de R$ 78.142,10 (setenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e dez centavos), corrigido até 27/06/2017, a ser cobrado das rés até o limite do patrimônio transferido pela falecida devedora, Maria Eunice da Silva. Em virtude da sucumbência, as rés foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Inconformada, a ré SANDRA ZENALDE DA SILVA interpôs recurso de apelação (ID 6448333), sustentando que, com o falecimento da devedora originária, extingue-se o contrato de cartão de crédito, respondendo os herdeiros pelo pagamento do valor contabilizados até a data da comunicação do evento morte, inclusive dos encargos contratuais. Subsidiariamente, postulou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, para os juros de mora fiquem limitados a 1% (um por cento) ao mês, com o acréscimo da multa em 2% (dois por cento), a contar do vencimento do cartão de credito (15/04/2016). Preparo regular (ID 6448334 e 6448335). A ré SONIA MARIA DA SILVA PASCHOAL interpôs recurso de apelação (ID 6448339), aduzindo que não são devidos os encargos contratuais cobrados após o falecimento da devedora originária. Destacou que, como há relação de consumo entre as partes, os juros de mora devem ser aplicados com base na Lei no 8.078/1990, porquanto “a morte da contratante extinguiu o Contrato em todos os seus termos”. Afirmou que o banco autor agiu de má-fé, com o objetivo de se enriquecer ilicitamente, ao postergar o ajuizamento da demanda. Preparo regular (ID 6448340 e 6448341). Em contrarrazões (ID 6448345), o banco autor postulou a manutenção da r. sentença. Após a distribuição dos recursos de apelação, o banco autor noticiou a celebração de transação com a finalidade de quitar o débito objeto da demanda. Pugnou, assim, pela homologação do acordo, com a consequente extinção do processo. Regularmente intimadas, as rés manifestaram a concordância com a homologação do acordo (ID’s 10525524 e 12559325). É o relatório. No caso em apreço, as partes celebraram acordo, pelo qual o débito objeto da demanda foi quitado. As rés manifestaram concordância com a extinção do processo, pleiteando, no entanto, a dispensa do pagamento das custas finais, nos termos do artigo 90, § 3o do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Indefiro, no entanto, o pedido de dispensa do pagamento das custas finais, uma vez que a regra inserta no artigo 90, § 3o do Código de Processo Civil, somente é aplicável aos acordos firmados anteriormente à prolação de sentença. Assim, condeno as rés ao pagamento das custas processuais. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora